Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709253-11.2024.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PELITAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00. Requereu a recorrente a majoração da condenação por danos morais. O recurso não foi recebido, pois deserto (ID 71535122). Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, em favor da empresa recorrida (ID 73619484). Postulam as partes a homologação de acordo (ID 74019278). Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos antes do julgamento. No caso, o recuso sequer foi conhecido. Ademais, o acordo apresentado não é claro quanto aos seus termos, porquanto sequer há definição de quem são as partes demandante e demandada, tampouco quanto objeto da homologação, porquanto registra óbice à postulação “com relação aos fatos narrados na inicial, contemplando as indenizações prevista em contrato, inclusive a prevista no art. 523 do CPC, astreintes, custas e verbas sucumbenciais”. Entretanto, ao que tudo indica parece cuidar dos honorários advocatícios. Assim, eventual acordo quanto à verba honorária, que não é objeto de cumprimento de sentença, deve ser pleiteado no Juízo de origem, que também é competente para promover o levantamento do depósito de ID 70950598. Em face do exposto, não homologo o acordo apresentado. Caso haja ciência sem recurso quanto à decisão de ID 73619484 certifique-se a preclusão. Não sendo o caso, aguarde-se o prazo de recurso. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.